Tribunal: TJMT
Processo: 1007730-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007730-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), ALAIDE NUNES DA GUIA - CPF: 395.482.871-53 (AGRAVANTE), RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 02.796.545/0002-62 (AGRAVADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (AGRAVADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA

– INEXISTÊNCIA – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – NÃO INCIDÊNCIA CONSECTARIOS DA MORA -

TEMA 677 –
DISTINGUISHING
– RECURSO DESPROVIDO

O depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação, a titulo de pagamento,

extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.

Ha que se fazer um
distinguishing,
pois, no caso em pauta a seguradora ao informar o depósito do valor não o fez para fim de garantia do juízo, como sói o tema tratado no Enunciado n. 677, até porque sequer havia iniciado a fase executiva, e, por isso, o deposito judicial realizado para fins de pagamento ao credor, o faz cessar os efeitos da mora.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
Alaíde Nunes da Guia,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos
do Cumprimento de Sentença n. 161-65.2016.8.11.0002, que determinou a atualização da condenação em desacordo com os parâmetros fixados na sentença e no acórdão transitado em julgado.

Inconformada, insurge-se a exequente sustentando que a decisão agravada determinou outra forma de atualização da condenação que diverge da sentença transitada em julgado, além de que omitiu a ordem para acréscimo dos honorários de sucumbência.

Diz que a sentença ordenou quanto ao dano moral a atualização até a data do recebimento pelo devedor, e quanto ao dano material, a atualização ano a ano pelo mesmo índice de reajuste do salário mínimo, com juros e correção ate o recebimento pelo credor, por sua vez, o juízo
a quo
, estabeleceu a atualização até o depósito judicial e, ainda, quanto aos danos materiais, não mencionou o reajuste pelo salário mínimo.

Assevera que o STJ, revendo o Enunciado n. 677, adotou o entendimento de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor de arcar com os encargos de mora incidentes posteriores ao depósito.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id n. 164655650.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 164688650, na qual transcreve a sequencia dos fatos processuais e comunica a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no id n. 164918660 e 165119167, pelo desprovimento do agravo.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais.

Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que diante da divergência quanto ao
quantum debeatur
, apresentados pela exequente e pelo executado determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial, para a elaboração dos cálculos de forma individualizada, segundo os seguintes parâmetros:

“
Do dano Moral
:

1o Cálculo:

R$ 50.000,00 – incidindo juros de mora da data do acidente (20.07.2014) até a data do depósito (03.04.2019), não devendo efetuar a correção haja vista que o depósito foi efetivado antes da sentença.

Da pensão vencida:

2o Cálculo:

2/3 do rendimento líquido do morto (R$ 1.161,06) = R$ 774,04.

Quantia esta devida desde o óbito (20.07.2014) até a data que completaria 25 anos (02.02.2015), incidindo correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora do evento danoso (20.07.2014) até a data do pagamento (03.04.2019).

3o Cálculo

1/3 do rendimento líquido do morto (R$ 1.161,06) = R$ 387,02.

Quantia esta que deverá ser atualizada ano a ano pelo índice de reajuste do salário mínimo, devida desde 02.02.2015 até a data da elaboração dos cálculos.

4o Cálculo

Somadas as quantias do 1o, 2o e 3o cálculos, deverá ser deduzido à importância recebida do seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00
.” (id n. 111862419 – autos originário).

Diz que o pronunciamento judicial se descurou dos limites do acordão transitado em julgado e da Sumula n. 677 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor de arcar com os encargos de mora incidentes posteriores ao depósito.

E assinala que os
agravados reconheceram que mesmo efetivando o deposito judicial a atualização da correção monetária e dos juros moratórios devem ocorrer até a data atual, quando apresentou seus cálculos em sede de impugnação.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites da decisão agravada, verifico que agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, ao determinar a

individualização dos cálculos e fixar como termo da purga da mora a data de 03.04.19.

Explico:

Como consignado as requeridas foram condenadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal, sendo a

seguradora até o limite da apólice.

Ocorre que a seguradora antes da prolação da sentença depositou voluntariamente a quantia que entendia ser incontroversa,

comunicando nos autos em 08.04.19, o pagamento, que, por omissão, não constou da sentença, vindo apenas ser informado na fase de cumprimento quando o deposito foi atrelado aos autos executivos.

Logo, a hipótese concreta não enseja a aplicação do Tema n. 677 do STJ, que assim estabelece “
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”

Deveras, trata-se de situação distinta, pois, o valor depositado pela seguradora não se refere a depósito judicial em garantia do Juízo na fase de execução, até porque, quando houve o deposito, sequer havia sentença de mérito, trata-se de adimplemento voluntário do valor incontroverso, o que libera o devedor dos encargos da mora, vez que a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade, enseja quitação, e opera a cessação da mora do devedor.

Nesse contexto, há que se fazer o
distinguishing,
pois, no caso em pauta, a seguradora ao informar o depósito nos autos,

não o fez para fim de garantia do juízo , como sói a hipótese

do tema tratado

no Enunciado 677, ate porque sequer havia iniciado a fase executiva, e, por isso, entende-se que o deposito judicial foi realizado para fins de pagamento ao credor, o que faz cessar os efeitos da mora.

Logo, o
depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação, a titulo de pagamento, extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada
.

Desta feita, como constou as informações do magistrado “
c
onsiderando que o pagamento voluntário da seguradora ocorreu antes mesmo da sua condenação solidária e da mudança de entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça que, no dia 19/10/2022, quando julgamento do REsp. 1.348.640/RS, revisou o enunciado 677/STJ, este juízo, em consonância com as Sumulas 179 e 271 do STJ, entendeu que, no caso
sub judicie,
os juros e correção monetária deveriam incidir somente até a data do depósito realizado pela seguradora, quando o valor obtido deveria ser subtraído da quantia depositada em juízo e, caso houvesse saldo remanescente os consectários legais incidiriam sobre ele
.”

Diante disso, não ha que se falar em violação a coisa julgada, porquanto a decisão hostilizada se mostra escorreita, não merecendo qualquer reparo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023